Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE UMA DAS DUAS CERTIDÕES UTILIZADAS PARA TAL FINALIDADE. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidadee da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A multirreincidência do acusado deve ser afastada, uma vez que, dentre as duas condenações prévias do réu que foram utilizadas lastrear a agravante, uma delas não possui aptidão para tanto, já que alcançada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se mostrando adequada para fins de reincidência. Assim, excluída uma das duas condenações utilizadas para fins de reincidência, afasta-se a multirreincidência, aplicando-se a reincidência em sua forma simples.
5. Verificando-se a presença da circunstância agravante da reincidência (em sua forma simples) e da circunstância atenuante da confissão espontânea, procede-se à compensação integral entre elas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/1997 (lesão corporal culposa no trânsito praticada por condutor sem habilitação), por três vezes, em concurso formal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial negativamente avaliada, afastar a multirreincidência da pena na segunda fase da dosimetria, aplicando a reincidência simples, e promover a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação, para 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação.